Tribunal: TJES
Processo: 0001130-07.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001130-07.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FELICIANO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS REFORÇADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE.
EMPREGO DE
GRAVE AMEAÇA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PEDIDO PREJUDICADO. ABRAND
AMENTO
DOS REGIMES PRISIONAIS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo majorado, não há como acolher o pedido de absolvição.

2. Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra de vítimas e testemunhas para o reconhecimento dos autores do roubo, mormente quando encontra respaldo em outros elementos de prova.

3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

4. Havendo prova da grave ameaça praticada pelos acusados, que subjugaram as vítimas simulando portar uma arma de fogo, com o objetivo de subtrair-lhes seus pertences, impossível a desclassificação para o delito de furto.

5. Havendo uma circunstância judicial plenamente desfavorável aos réus (maus antecedentes), impõe-se a manutenção das penas-base em patamares acima dos mínimos legais.

6. Prejudicado está o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, porque devidamente aplicada na sentença condenatória.

7. A quantidade de pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes do 1º apelante inviabilizam a fixação de regime diverso do fechado para inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2° e §3°, do CP.

8. Considerando a quantidade de pena aplicada aos réus, resta inviabilizado o abrandamento dos regimes prisionais fixados.

9. Não preenchidos os requisitos legais, revela-se incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

10.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001130-07.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON FELICIANO DA SILVA, ELIAS EUGENIO MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS KISTER PELANDA - ES22053-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS KISTER PELANDA - ES22053-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
EDSON FELICIANO DA SILVA
e
ELIAS EUGÊNIO MUNIZ
, contra a r. sentença de fls. 272/278, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), às penas, respectivamente, de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa.

A defesa dos réus, nos termos das razões apresentadas às fls. 331/340, requer: (1) a absolvição do acusado Edson, por insuficiência probatória; (2) a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP); (3) a modificação das penas-base aos mínimos legais; (4) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Elias; (5) a modificação do regime inicial para um mais benéfico; e (6) a substituição das penas corporais por restritivas de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de julho de 2020, na Avenida Castelo Branco, Vila Landinha, em Barra de São Francisco/ES, os apelantes, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante ameaça, subtraíram para si, os aparelhos celulares das vítimas FÁTIMA GOMES DA SILVA DIAS e JANAÍNA MANHÃES COIMBRA, além do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Segundo apurado, os acusados adentraram no estabelecimento localizado no endereço mencionado e anunciaram o assalto, tendo ELIAS colocado uma das mãos por baixo da camisa, em sua cintura, simulando estar armado, determinando que as ofendidas entregassem seus objetos de valor, enquanto EDSON aguardava na porta a fim de garantir a execução do delito. As vítimas, por sua vez, temendo a ameaça perpetrada, entregaram os bens supramencionados. Ato contínuo, os denunciados se evadiram do local.

Q
uanto a
o pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado (fls. 16/20), pelo auto de apreensão (fls. 25/26), pelo auto de restituição (fls. 29/30 e 35/35), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos contundentes das vítimas, onde reconheceram os dois réus como os autores do crime e narraram a dinâmica do ocorrido nas duas fases em que foram ouvidas (fls. 27/28 e 32/33; mídia de fl. 251-v).

E mais. Os policiais militares envolvidos nas diligências, LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI e WASHINGTON UHLIG SIMÕES (mídia de fl. 221), confirmaram que as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito, bem como ratificaram que, ao serem acionados e se deslocarem ao local indicado, abordaram os réus, e, com cada um deles, foi apreendido um dos celulares subtraídos, além de parte dos valores roubados, narrando com precisão as circunstâncias da ocorrência por eles atendida.

Portanto, tenho que os depoimentos e reconhecimentos operados pelas vítimas foram corroborados integralmente pelos coesos e harmônicos depoimentos dos policiais militares, inexistindo dúvidas quanto à autoria dos recorrentes no delito descrito na peça inaugural.

Quanto ao pleito de desclassificação
para o delito de furto simples
, não há como ser acatado, uma vez que não existem dúvidas quanto à existência da grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo, na medida em que esta foi suficientemente evidenciada através da prova oral colhida nos autos.

E
m relação as penas-base
, verifico que não comportam reforma no
quantum
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, porque corretamente negativado, para ambos os réus, o vetor “antecedentes”, justificando-se, portanto, o aumento procedido, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

No
tocante ao pretendido reconhecimento da confissão espontânea pelo acusado Elias
, tenho que tal pedido se encontra prejudicado, visto que referida atenuante já foi efetivamente reconhecida em seu favor. E, embora reconhecida, a pena não pôde ser reduzida para aquém do mínimo legal, em respeito a súmula 231 do STJ.

No que
concerne
ao
s
regime
s
inicia
is
para cumprimento de pena
, vejo que não merece prosperar o pleito defensivo de abrandamento para o semiaberto (em relação a Edson) e aberto (em relação a Elias), tendo em vista a quantidade final das penas aplicadas (8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão).

Por fim,
em relação ao pedido de
substituição da
s
pena
s
corpora
is
por restritivas de direitos
, também não prospera, uma vez que os réus não preenchem os requisitos do artigo 44 do CP.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.